Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700308-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: GILVAN SIQUEIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA. I – A conduta desidiosa do Banco-réu em não fornecer segurança ao autor-consumidor nos meios eletrônicos de transações bancárias, permitindo a realização de operação fraudulenta de empréstimo consignado em folha de pagamento, sem identificar uso não habitual da conta de cliente há mais de 40 anos, representa falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade civil objetiva não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Art. 14, caput, e §§ 1°, inc. II, e 3o, inc. II, do CDC e Súmula 479 do eg. STJ. II – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu. III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porque, estando demonstrada a ausência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva da vítima, deve ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de indenização por dano material. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, para desconstituir “o entendimento da corte de origem de que não foi demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)”. (AgInt no AREsp n. 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015